Tribunal: TJDFT
Processo: 0752605-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0752605-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIVINO DE SOUZA MEDEIROS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 332, II, do CPC. Em razões recursais (ID 59494797), o autor inicialmente afirma que não dispõe de meios de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega que a sentença deve ser reformada, pois a falta de notificação de autuação não se encontra amparada por qualquer decisão do STF, sendo que a decisão citada pelo juiz diz respeito à constitucionalidade da recusa do teste do bafômetro; que a falta de notificação de autuação, penalidade etc. é uma nulidade absoluta, que pode ser arguida a qualquer tempo; que o recorrente não recebeu as notificações para a apresentação de defesa prévia, de modo que as infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares, nos termos do art. 282, §4o, do CTB e da Súmula 312 do STJ; que não foi comprovada a notificação da multa por AR ou outro meio tecnológico hábil; que o artigo 282-A, caput e § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, possibilita a adesão voluntária do motorista à notificação eletrônica via SNE, a qual é válida; que cabia ao recorrido juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações; que a parte recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do recorrente ao sistema SNE, o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça; que a resolução n. 845 de 8 de abril de 2021 estabelece a validade para autuação pessoal apenas quando constar no documento da autuação o prazo da defesa prévia administrativa; que não há nenhuma garantia de que o condutor ineriu bebida alcoólica; que, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao Recorrente, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença. Contrarrazões do DETRAN/DF sob o ID 61803346. Intimado a comprovar sua hipossuficiência, o recorrente juntou a comprovação do recolhimento de custas iniciais e recursais em ID 62244369 e seguintes. É, em breves linhas, o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Explico: No caso em análise, observa-se que as razões recursais apresentadas pelo Agravante constituem inovação e destoam totalmente dos fundamentos da decisão, de modo que cristalina violação ao princípio da dialeticidade recursal. O autor, na petição inicial em ID 61803336, afirmou que foi a ele aplicada penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 07 (sete) pontos na – Carteira Nacional de Habilitação – CNH; que a autoridade pediu ao autor que fizesse teste prévio de alcoolemia, que não consistia em uso de bafômetro, mas em aparelho com um led e desprovido de registro, sem selo do INMETRO, o que retira a sua higidez; que, em razão disso, foi lavrado o auto de infração; que o autor permaneceu no local e demonstrou à autoridade estar apto a conduzir o veículo, de modo que insubsistentes a multa aplicada e a retenção do veículo; que, diferentemente da descrição da infração, a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer dos procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa, não tendo realizado quaisquer dos procedimentos definidos nos artigos 3o e 5o da Resolução CONTRAN 432/2013; que a multa tem como pressuposto o estado de embriaguez e não a simples negativa em se submeter ao teste do “bafômetro”; que o art. 277, §3o, do CTB continua em vigor; que não foi constatado formalmente pelo agente de trânsito qualquer sinal de que o Requerente estava conduzindo veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa; que a validade do processo administrativo punitivo está vinculada na consistência e regularidade do auto de infração de trânsito; que o equipamento utilizado para a medição de existência de teor alcoólico, não possuía a última aferição obrigatória pelo INMETRO, tornando nula referida medição; que, quando o condutor se recusa a fazer o teste do 'bafômetro', ele está no seu direito de não produzir prova contra si mesmo. A sentença julgou liminarmente improcedente o pedido sob a seguinte fundamentação: “Cuida-se de ação que visa tornar insubsistente a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Referido dispositivo prevê o seguinte: (...) Já o art. 277 do mesmo diploma legal assevera o seguinte: (...) Nota-se, pelo texto dos dispositivos acima citados, que o legislador ordinário decidiu inserir no ordenamento jurídico como sanção de trânsito autônoma o fato de o condutor se recusar a realizar teste de alcoolemia, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a existência de álcool ou substância psicoativa. A respeito da aplicabilidade de tal dispositivo, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula no 16 nos seguintes termos: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, na análise do RE 1224374, em sede de repercussão geral, definiu a seguinte tese no Tema 1.079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).” Destaquei. No caso dos autos, o fundamento do pedido autoral reside, em suma, na ausência de termo de constatação de embriaguez para lavratura do auto de infração, bem como da lisura do equipamento utilizado para teste de etilômetro. De pronto, constata-se que a recusa da parte requerente a se submeter ao teste de alcoolemia restou incontroversa nos autos. Além disso, note-se que a afirmação de que não se submeteu ao teste do etilômetro passivo, e em nenhum momento afirmou que se sujeitou ao teste do etilômetro ativo, mas simplesmente se recusou a fazê-lo. Com efeito, o chamado “bafômetro passivo” é um grande auxiliar nas operações policiais, pois detecta o consumo de álcool por mera aproximação do aparelho, sem necessidade de se soprar o bocal do etilômetro, e sem descer do veículo, o que torna a fiscalização muito mais rápida e eficaz, pois, se não for constatado o consumo, o motorista é de pronto liberado. Trata-se de equipamento utilizado para realizar uma triagem inicial dos condutores e, somente quando constatada a presença de álcool, será encaminhado para o teste no etilômetro ativo, o qual deve conter a chancela do INMETRO, bem como mostrará com eficácia e precisão a porcentagem de álcool no organismo, ou seja, a parte autora sequer quis passar pela triagem, recusando-se a fazer o teste. Ainda o princípio da não autoincriminação tem aplicação mitigada nos demais ramos do Direito que não o Penal. O infrator de ilícito administrativo não tem o dever de produzir provas contra si. Todavia, a sua recusa poderá ser punida com sanções administrativas decorrentes de sua omissão. Assim, recusando-se a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 165-A do CTB, a conduta da parte autora se subsumiu ao seu preceito primário, motivo pelo qual a aplicação das penalidades e medidas administrativas elencadas no preceito secundário se revela em consonância com a lei. Deve-se destacar, também, que não há falar-se na aplicação da Resolução CONTRAN 432/13, tendo em vista que tal normativo trata do procedimento a ser seguido pelos agentes de trânsito quando da autuação dos condutores por infração prevista nos arts. 165, 276, 277 e 306, todos do CTB, situação diferente da dos autos, em que se discute a validade da autuação pela recusa à realização de exame de alcoolemia - art. 165-A do CTB. Por conclusão lógica, não se aplica aos casos ocorridos no Distrito Federal o disposto no Parecer 328/2017 do CETRAN - SC, visto tratar-se de norma oriunda de estado da federação. Isso, por si só, já seria suficiente para o não acolhimento do pedido autoral. De qualquer sorte, quanto à impugnação ao equipamento utilizado, mister frisar que a parte não se submeteu a qualquer teste, conforme já mencionado, ou seja, nem ao etilômetro passivo nem ao ativo, de forma que a alegação é mera retórica para tentar burlar a legislação em vigor. Como se não bastasse, o julgamento antecipado de improcedência está fundamentado no art. 332, inciso II, do CPC, o qual prevê o seguinte: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; No caso, conforme anotado acima, há posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 165-A do CTB, de modo que, constatada a recusa ao teste, como é o caso dos autos, está configurada a infração de trânsito. Ante o exposto, julgo liminarmente improcedente o pedido, com suporte no art. 332, II, do CPC.” Já nesta seara recursal, o autor discute e falta de notificação administração para apresentar defesa prévia, o que violaria a ampla defesa e o contraditório e, por isso, justificaria a anulação do ato administrativo. Ocorre que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Além disso, viola o princípio da dialeticidade, que consiste na obrigação do recorrente em impugnar especificamente os motivos e os fundamentos apresentados pelo juízo em face do decisum objurgado. Nesse contexto, o princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte interessada deverá manifestar sua irresignação com a decisão impugnada, devendo indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. Sobre o tema, a jurisprudência pátria já se manifestou inúmeras vezes no sentido da impossibilidade de conhecimento de recurso que não impugna especificamente a decisão combatida: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 485 cumulado com o parágrafo único do art. 321, ambos do CPC. 2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que em novembro de 2022 lhe foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 7 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Pontuou que o aparelho que afere a quantidade de álcool no sangue encontrava-se desprovido de registro no INMETRO ou outro órgão regulatório. Ressaltou que ante a negativa, o recorrido lavrou auto de infração nos termos do art. 277 do CTB. Asseverou que diferente da descrição da infração, a autoridade de trânsito não solicitou ou realizou quaisquer procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 48101815). 4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de inexistência de notificação da infração para apresentação de defesa prévia. Contudo a r. sentença não se debruçou sobre a questão. A decisão de primeiro grau declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, pois o autor, devidamente intimado para emendar a inicial (ID 4810797), não comprovou documentalmente ser o responsável pela infração impugnada. Na espécie, o autor não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. 5. Recurso não conhecido. Sentença de extinção mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733219, 07047438920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Ademais, compartilho do entendimento de que não se pode utilizar os princípios da simplicidade e informalidade, norteadores do microssistema dos juizados especiais (art. 2o, da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009), para chancelar violações ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF/88), sob pena de inversão da lógica jurídica da pirâmide kelseniana. Destarte, o preenchimento de pressupostos mínimos de admissibilidade recursal é medida básica que se coaduna com as normas fundamentais do direito processual civil. Por fim, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator decidir, inclusive de forma monocrática, pela inadmissão do recurso interposto que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III). Ante o exposto, não conheço do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 11, V, do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora